Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIO (ART. 1.022 CPC). INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à respectiva apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a existência de vícios que legitimariam a oposição de embargos de declaração e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4. Constitui ônus processual do embargante a identificação do vício de que padeceria o acórdão embargado, conforme limitado rol estabelecido no art. 1.022 do CPC.
5.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, já que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes somente é viável em situações excepcionais.
IV. Dispositivo e tese
6.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684436, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 29.03.2023; TJDFT, Acórdão 1682391, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1942383,1a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1325770, Rel. Des. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, j. 10.3.2021.